Tribunal: TJMT
Processo: 1027420-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027420-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA - CPF: 781.006.821-00 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (EMBARGADO), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS - CPF: 243.021.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU MESMO ERRO MATERIAL A SEREM SANADOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EMBASADA NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS EMBORA CONTRARIANDO A

PRETENSÃO RECURSAL - EMBARGOS DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide no caso inexistentes, não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1027420-77-2023

EMBARGANTE: VERA LÚCIA ASCARI DIAS DA SILVA

EMBARGADO: LUIS FELIPE LAMMEL

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Vera Lucia Ascari Dias da Silva em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que há necessidade de pronunciamento do Tribunal de Justiça com relação a questão de que a Embargante não ingressou com Exceção de Pre-executividade, mas sim que ingressou no processo de origem espontaneamente para alegar nulidade no acordo firmado sem a sua anuência ou seja sem a outorga uxória que era imprescindível para validade do acordo.

Afirma que o Juízo
a quo
quem recebeu o requerimento da Agravante como exceção de pre-executividade, por entender que seria esse o recurso manejável, quando ocorreu apenas uma intervenção espontânea para alegar a nulidade que é passível de ser declarada de ofício pelo Juízo. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a parte Embargada sustenta que os embargos não merecem ser providos pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Embargos de Declaração no qual, a Embargante Embargante afirma a necessidade de manifestação quando ao fato de que não ingressou com Exceção de pre-executividade para se manifestar no Juízo de origem sobre nulidade do acordo questionado, sendo que o Juízo a quo é quem recebeu a sua petição como Exceção de Pre-executividade havendo a necessidade de que haja manifestação expressa sobre referido ponto.

Cumpre ressaltar que conforme bem sustenta a parte Embargante a mesma ingressou de forma espontânea no processo de origem suscitando nulidade de acordo que verbera ter sido realizado sem o seu consentimento, tendo o Juízo
a quo
recebido a sua petição como exceção de pre-executividade e afastou referida arguição.

Neste contexto, ainda que a Agravante tenha suscitado a arguição de nulidade mediante requerimento o fato é que o Juízo entendeu que o recurso pertinente seria a exceção de pre-executividade recebendo sua petição que foi devidamente processada de modo que não verifica no caso em que estaria assentado qualquer prejuízo à Embargante para suscitar referida matéria no presente Embargos de Declaração.

Ademais, eventualmente deveria ter se insurgido quando o Juízo recebeu a referida petição como exceção de pre-executividade, porém, não o fez, aliás ressalto que referido questionamento nem sequer consta da peça recursal do Agravo de Instrumento constituindo, a bem da verdade, inovação recursal.

Ademais, os questionamentos aventados pela Embargante na sua peça recursal de Agravo de Instrumento foram devidamente analisadas, cuja decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Pelo que ressai dos Autos, foi ajuizada Ação de Execução de Título Extrajudicial pela Cooperativa de Crédito Rural Lucas do Rio Verde em face da Agravante Vera Lúcia Ascari Dias da Silva, Alcides Fermino dos Santos e Neli T. dos Santos (estes dois últimos) como garantidores ou avalistas.

Constata-se que os garantidores realizaram o pagamento da dívida junto à Cooperativa e passaram a ser credores, ocorrendo a sucessão processual, tendo estes pleiteado a citação da executada/Agravante para pagamento da dívida e inclusão de seu esposo no polo passivo da demanda, conforme se verifica da petição ID 191174181, bem como indicar bens à penhora.

Foram apresentados Embargos pela parte executada proc. 2262-502014.811.0033, sendo que na Audiência (ID 191174183), realizada em 13/03/2018, as partes firmaram acordo (...)

Ocorre que o advogado Luis Felipe Lamel (advogado da parte exequente), ingressou com pedido de cumprimento de sentença (
referente ao acordo
), com relação aos honorários advocatícios referente ao processo código 24760, 19440 e 56875
que a parte Embargante/devedora assumiu pagar ao advogado

da parte
ex adversa
no prazo de 6 meses, sendo que em relação aos embargos de terceiro cada parte assumiu pagar seu advogado.

Portanto, o presente caso versa sobre cumprimento de sentença,
referente apenas a honorários advocatícios constantes do acordo realizado entre as partes e homologado pelo Juízo em que o Executado assumiu a obrigação de pagar. (ID 63721769) processo de origem e deixou de cumprir tal obrigação.

Constata-se que o Juízo determinou a intimação da Agravante e de
José Dias da Silva para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para satisfação da execução.

No entanto, a Agravante ingressou com Exceção de pre-executividade, sustentando que o acordo realizado seria nulo, uma vez que não anuiu com o mesmo e não autorizou seu esposo a realizar o acordo envolvendo imóvel em que a mesma é meeira.

O Juízo a quo rejeitou a exceção de pre-executividade fundamentando que o acordo foi homologado estando as partes devidamente representadas, tratando-se de título executivo hábil para embasar a execução ademais, a Excipiente se insurge com relação ao acordo homologado em 13/03/2018
.

Necessário ressaltar primeiramente que quando da efetivação do acordo realmente as partes estavam devidamente representadas na audiência, sendo que, inclusive, o advogado da Agravante à época Dr. Antônio Marcos Lopes OAB/ 15837 detinha
poderes específicos

para firmar acordo em audiência
envolvendo o processo em questão como pode se constatar
na procuração ID 63721769 do processo de origem.

Neste contexto, apesar dos argumentos deduzidos pela Agravante, cumpre ressaltar que a questão suscitada no sentido de que o acordo seria nulo em razão da falta de sua anuência não merece acolhida, uma vez que estava devidamente representada na realização do ato por advogado com poderes específicos para a sua realização.

Ademais, efetivamente as matérias a serem alegadas em exceção de pre-executividade são aquelas passíveis de verificação de plano,
(dentre as quais se destacam a ilegitimidade da parte, erros formais no título, a prescrição e a decadência), as quais dispensam dilação probatória
sobre as quais não se opera a preclusão pelo visto não ocorrentes in casu.

Com efeito, eventual inconformidade da Agravante com relação ao referido acordo efetivado em audiência em 13/03/2018 por seu patrono com poderes específicos e homologado naquela mesma data, deveria ter sido objeto de recurso ou demanda adequada em momento oportuno visando a eventual desconstituição do decisum ou mesmo do título.

Diante desse quadro, nesta seara recursal não se verifica os requisitos necessários para deferimento da pretensão em ver desconstituído o título executivo (acordo), firmado entre as partes por meio de exceção de pre-executividade.

Além disso, conforme já fundamentado a Executada/Agravante estava representada na audiência por advogado a quem outorgou procuração com poderes específicos para realização de acordo de modo não há falar em falta de anuência para realização do acordo ou que não teria participado da audiência em que foi efetivado o acordo visando agora a sua nulidade em sede de exceção de pre-executividade.

Dessa forma, não estando presentes a probabilidade do direito e a possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo não há como acolher a pretensão recursal.

Dessa forma,
nego provimento ao Agravo de Instrumento”.

Nesse contexto, apesar dos argumentos elencados pela Embargante,
verifica-se

que a decisão embargada foi devidamente proferida com embasamento nas provas acostadas aos autos, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material

a serem sanados no caso em análise, uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade a Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024